Tribunal: STF
Processo: ACO 3378
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Civil Originária, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com pedido de provimento liminar para determinar a “suspensão do pagamento de parcelas vincendas dos contratos de financiamento/parcelamento de dívidas estaduais com a UNIÃO, BB, CEF e BNDES, listados nas tabelas constantes da fundamentação (cópias em anexo), pelo prazo de duração do estado de calamidade pública ou, sucessivamente, por outro prazo definido em Juízo, impedindo a caracterização da mora do autor no período”.
    O Estado argui que “encontra-se em situação de calamidade financeira desde o início de 2019, quando editado pela Chefe do Poder Executivo local o Decreto Estadual nº 28.689, de 02 de janeiro de 2019”, no qual se reconheceu formalmente o exaurimento fiscal do ente, “que encontra severas dificuldades no cumprimento de suas obrigações pecuniárias básicas em face de seus servidores, seus fornecedores e dos próprios Poderes estaduais, haja vista possuir despesas em montante bastante superior à previsão de suas receitas”. 
    Declara que “os contratos de refinanciamentos da dívida do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE com a UNIÃO e com as instituições financeiras da Administração Indireta federal, acima listados, consomem do parco orçamento estadual cerca de R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) por mês, obrigação que a parte autora, com muito esforço, tenta manter adimplente, não obstante a sua caótica situação fiscal”.
    Afirma que, em razão da rápida evolução mundial do novo coronavírus, reconhecida como Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde declarou situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), por meio da Lei Federal 13.979/2020, a qual dispôs sobre “medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, impondo, entre outras providências, o isolamento, a quarentena, a realização compulsória de exames, testes, coletas de material, bem como a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência”.
    Ressalta que o Governo Federal, diante da necessidade de se flexibilizar o cumprimento de metas fiscais, declarou o estado de calamidade pública, por meio da edição do Decreto Legislativo 88/2020. 
    Sustenta que no âmbito de sua competência “adotou medidas de sua competência para contenção da velocidade de circulação do vírus e para a preparação dos sistemas assistenciais e de saúde pública” e editou “os Decretos Estaduais nº 29.513, de 13 de março de 2020, 29.524, de 17 de março de 2020, 29.541, de 20 de março de 2020 e 29.583, de 1º de abril de 2020 (inteiro teor em anexo), os quais, na linha das recomendações sanitárias internacionais, suspenderam parcialmente o funcionamento de comércio e serviço locais e impuseram novas rotinas aos serviços médico-hospitalares, buscando impedir, ou pelo menos minorar consideravelmente, o colapso do sistema de saúde estadual”.
    Prossegue afirmando que embora ciente da necessidade de aporte financeiro imediato para a preparação do sistema local de saúde e assistência social, o Estado “se vê praticamente desamparado, na medida em que, segundo relata a Secretaria Estadual de Planejamento e Finanças, em Nota Técnica, a UNIÃO, até o momento, efetuou o repasse ao autor de módicos R$ 7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais), em parcela única, para o enfrentamento da crise, valor claramente insuficiente para o fim proposto”.
    Destaca, ainda, que sua área técnica prevê que “a arrecadação de ICMS, principal fonte de receita própria do Estado, deve ser reduzida em cerca de 25% (vinte e cinco por cento) no próximo trimestre, o que afetará, sensivelmente, o custeio de obrigações básicas do autor, não considerados, sequer, os gastos ainda não passíveis de previsão com o combate à pandemia”. 
    Assim, segundo o Estado, embora se tenha uma demanda crescente e imprevisível de despesas com saúde e assistência social de um lado, temos uma expressiva queda de arrecadação de outro e dentro desse cenário, “toda e qualquer despesa não essencial que possa ser postergada, DEVE ser postergada, alocando-se prioritariamente os recursos escassos no custeio de ações de combate à pandemia”.
    O Estado sustenta que “o contexto social, econômico e político ensejado pela dispersão pandêmica do COVID-19 configura, a toda evidência, razão bastante para a revisão judicial dos contratos de financiamento firmados”, consideradas “as medidas necessárias para proteção da população contra o vírus, notadamente a redução de interações sociais, fechamento temporário de estabelecimentos comerciais e industriais, com a manutenção dos trabalhadores em suas residências, ensejam evidente desaceleração na produção, circulação e consumo de bens, comprometendo todo o ciclo da cadeia produtiva, com grave reflexo na economia e na capacidade de arrecadação de tributos, especialmente do ICMS, principal fonte de receita das Fazendas Públicas estaduais”.
    Argui que diante das circunstâncias é possível a aplicação da teoria da imprevisão, haja vista a “a ocorrência de fatos extraordinários, não imputáveis ao devedor, e que o impeçam de cumprir a tempo e modo a obrigação, afastam a mora, atendendo plenamente ao interesse social visado pelo diploma constitucional, cujo parâmetro se presta a reconhecer a boa-fé daquele que acabou impossibilitado de cumprir com suas obrigações por fatos alheios à sua vontade”.
    Aduz, ainda, que para “a caracterização da mora do devedor, além do elemento objetivo consubstanciado na exigibilidade da prestação, ou seja, o vencimento da dívida líquida e certa, também requer a presença do elemento subjetivo, vale dizer, a culpa do devedor na inexecução da obrigação, inexistindo mora se o descumprimento da obrigação ocorreu em virtude de força maior ou caso fortuito”.
    Alega que o periculum in mora está devidamente demonstrado, dada a “situação de emergência e calamidade pública reconhecida pelas partes litigantes, aliada à constatação de que haverá retração econômica e redução de arrecadação da principal fonte de receita do Estado – ICMS, em confronto a uma intensa mobilização em torno de ações destinadas ao controle epidemiológico do Sars-CoV-2, a qual demandará gastos vultosos”.
    Da mesma forma, estaria evidenciada a fumaça do bom direito na concessão de liminares pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Finaliza ressaltando que “a imprevisibilidade da atual situação, relembre-se, é reconhecida pela própria UNIÃO, o que referenda a possibilidade de revisão das dívidas estaduais com os RÉUS, mormente se considerada a razoabilidade do pedido de suspensão da exigibilidade de parcelas vincendas para viabilizar a alocação dos recursos correspondentes em ações de saúde pública e assistência social”.
    É o relatório. Decido.
    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.
    Examinando o processo de forma compatível com esta fase procedimental, fazem-se presentes os requisitos para concessão parcial da tutela provisória de cautela, na exata dimensão da concedida na decisão que proferi, no dia 22/3/2020, na ACO 3.363, por intermédio da qual o Estado de São Paulo também pleiteou a suspensão do pagamento de parcelas previstas em Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado com a União, com escudo nos mesmos motivos ora suscitados.
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada, como uma das principais finalidades do Estado, a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde.
    O direito à vida e à saúde aparece como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado do Rio Grande do Norte de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde. 
    A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Rio Grande do Norte, com a destinação prioritária do orçamento público.
    Diante do exposto:
    1. Determino que emende o autor a petição inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento parcial, para, em relação ao polo passivo da relação processual no que concerne ao pedido de suspensão do pagamento dos contratos descritos no pedido e distintos do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública e do Contrato de Abertura de Crédito e de Compra e Venda de Ativos firmados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União, justificar, especificadamente, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA LIMINAR requerida, para determinar a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado-autor e a União (Doc. 14), devendo, obrigatoriamente, o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMPROVAR QUE OS VALORES RESPECTIVOS ESTÃO SENDO INTEGRALMENTE APLICADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE PARA O CUSTEIO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, COMBATE E MITIGAÇÃO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
    Em virtude da medida concedida, não poderá a União proceder às medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a participação também do Estado do Rio Grande do Norte na audiência virtual para composição com a União, em face da urgência e emergência da presente situação, determinada na ACO 3.363-MC.
    Citem-se as partes rés para apresentarem contestação no prazo legal e intimem-se, pelo meio mais célere, a União e o Banco do Brasil para o cumprimento da decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente